Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM 9 ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID19143234, ID19143235 e ID19143236), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Aduziu o autor ter adquirido do réu, em 14/01/2020, um veículo SONATA GLS, ano/modelo 2011/2012, pelo valor de R$39.000,00. Afirma que no dia seguinte o veículo passou a apresentar defeitos, dentre eles superaquecimento do motor. Sustenta ter realizado o conserto pelo valor de R$9.000,00, sendo R$8.000,00, referente aos defeitos existentes, e R$1.000,00 referente ao painel trincado. Nesse contexto, ante a negativa do réu em pagar pelo conserto atinente aos vícios ocultos, requereu a rescisão do contrato, com a restituição do valor pago (R$39.000,00), e as despesas com o conserto (R$9.000,00) ou, alternativamente, a restituição de R$9.000,00 e reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID18562503) interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu de comprovar que todas as peças trocadas do veículo foram em função de defeito preexistente e não pelo desgaste natural do veículo adquirido (art. 373, I, CPC) e que os fatos narrados não forma capazes de violar os direitos da personalidade do demandante.
4. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de oportunidade para se manifestar acerca dos documentos apresentados pelo réu/recorrido. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, porquanto da leitura da ata de audiência de conciliação (ID18562475), observa-se que foi concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para que o autor pudesse se manifestar sobre os documentos apresentados pela parte ré. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Nas razões do recurso, sustenta a existência de má-fé, pois o vendedor usou de publicidade enganosa, afirmando que o veículo se encontrava em perfeito estado de uso, inclusive, quanto à parte mecânica, o que não condiz com a realidade, pois o carro apresentou defeito no dia seguinte à compra. Alega que o aquecimento e a perda de força do motor não têm como ser detectado a uma primeira vista, pois se trata de problema no interior do motor, necessitando de uma análise mais precisa. Afirma não ter levado o carro ao mecânico por acreditar que a publicidade vinculada era verdadeira. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de condenar o réu ao pagamento de R$8.000,00, a título de dano material, e reparação por dano moral.
6. O cerne da controvérsia cinge-se na existência da responsabilidade do réu quanto aos alegados vícios ocultos existentes no veículo vendido ao autor.
7. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.
8. Lado outro, não cabe alegar vício redibitório por conta de defeitos congêneres, ou seja, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa.
9. A mera alegação de existência de vício oculto em veículo adquirido com mais de 90.000 km (ID18562521) e 9 anos de uso não se mostra suficiente a determinar a reparação pretendida, ainda que a compra tenha ocorrido há um dia.
10. Com efeito, em razão do tempo de uso do veículo, a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características. Sendo assim, o comprador não podia descartar a necessidade de avaliação do veículo por profissional habilitado, inclusive, de possíveis reparos no motor, pelo desgaste natural das peças, o que certamente refletiu no preço do bem.
11. No caso, como o veículo possuía 9 anos de uso, cabia ao autor/recorrente examiná-lo criteriosamente, avaliar os riscos e as reais condições do bem, antes de ultimar o negócio.
12. Cumpre ressaltar que na compra de veículo nessas condições a cautela recomenda a necessidade de realizar “test drive” para saber se realmente o automóvel está em boas condições de uso, todavia o autor/recorrente não o fez, conforme demonstrado nas conversas trocadas entre as partes via WhatsApp (ID18562485).
13. Ademais, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Aqui, o demandante não se liberou do ônus probatório que lhe cabia, pois não comprovou a existência de vício oculto, porquanto o defeito apresentado um dia após a compra, quando o veículo se encontrava com 9 anos de uso, é relativo ao desgaste natural das peças, sendo verificável pelo simples manuseio do veículo.
14. Irretocável, portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
15. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.